Tribunal: CARF
Processo: 10580.720642/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720642/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.227 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EUCLIDES DOS SANTOS PROTAZIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima e Cleber Ferreira
Nunes Leite, que negavam provimento. Designado para Redator do voto vencedor o Conselheiro
Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720642/2009-45
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720642/2009-45

Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Dedução Indevida
de Previdência Oficial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2005/605451331994160, expedida em 09/02/2009, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2005, ano-calendário 2004, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$3.808,22, com juros de mora calculados até 27/02/2009,
fls. 16 a 21.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$12.345,48, proveniente da fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-40,
sendo que na apuração do imposto devido foi compensado o imposto retido na fonte
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$19,28.
b) Dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$6.377,64.
Segundo a autoridade lançadora, ao analisar o documento apresentado pelo contribuinte
referente aos serviços médicos prestados pelo Dr. Ary Alves da Silva, concluiu que o
mesmo não informa a data do início da doença.
Cientificado da notificação, o contribuinte, representado pelo inventariante, fls. 12 a 13,
apresentou impugnação em 11/03/2009, fls. 2 a 7, contestando parcialmente o
lançamento.
Recapitula os fatos, defende a tempestividade da impugnação e informa que o
contribuinte faleceu em maio de 2007.
Concorda com a glosa da contribuição à previdência oficial, pois foi repetido o valor da
dedução do ano anterior à declaração de rendimentos que deu origem à notificação de
lançamento em discussão.
Alega que o contribuinte era portador de cardiopatia grave desde o ano de 2003,
conclusão essa que decorre do laudo médico apresentado à autoridade lançadora em
atendimento ao termo de intimação fiscal.
Pontua que anexa nos autos laudo complementar, assinado pelo mesmo médico do
laudo anterior, o que elimina as possíveis dúvidas quanto à data de descoberta da
moléstia grave que acometeu o contribuinte.
Sustenta que o contribuinte, por ser portador de moléstia grave, faz jus à isenção do
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria provenientes do INSS.
Por fim, pondera que o lançamento de ofício não observou o disposto no Regulamento
do Imposto de Renda, uma vez que o inventariante atendeu ao termo de intimação
fiscal.
O inventariante apresentou petição em 15/02/2013, fls. 64, e requereu a juntada de
documento, fls. 65, para comprovar a qualidade de servidor público do médico Ary
Alves da Silva.
O vencimento da obrigação tributária ocorreu em 25/03/2009, fls. 47.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. GLOSA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720642/2009-45

Considera-se não impugnada a dedução indevida de previdência oficial que não tenha
sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LAUDO MÉDICO. MOLÉSTIA GRAVE.
O laudo pericial que indica que o contribuinte era portador de cardiopatia sem, contudo,
definir a data que a moléstia que o acometeu passou a ser considerada grave, não é
prova hábil e idônea para o reconhecimento da isenção do imposto de renda.
Em matéria de outorga de isenção deve-se interpretar literalmente a legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013 (e-fl. 97), o sujeito
passivo interpôs, em 19/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
contribuinte
portador
de
moléstia
grave
desde
23/08/2003,
conforme
documentos
comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$
12.345,48 e o interessado aponta como inicio do direito à isenção por portabilidade de moléstia
grave a data de 23/08/2003.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados na lide.
Para apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre rendimentos de
pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação vigente à época dos
fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720642/2009-45

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
Não deve ser negligenciado ainda que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Pode ser verificado que a Notificação de Lançamento aponta como seu motivo
ensejador (e-fls. 18) que “... o documento apresentado... não informa a data do início da
doença.” No mesmo diapasão aponta a DRJ externando que:
Entendo que os laudos mencionam que o contribuinte, nos anos em que foi
acompanhado pelo cardiologista Ary Alves da Silva, era portador de miocardiopatia
dilatada, diagnóstico esse advindo do resultado do exame de Ecocardiograma
Bidimensional com Doppler.
Nos mencionados laudos, apesar de se apontar que o contribuinte era portador de
cardiopatia, não foi definida a data em que a cardiopatia que o acometia passou a
ser considerada grave. No caso concreto, em razão de o contribuinte ter falecido antes
da expedição dos laudos, não se aplica a regra disposta no artigo 39, §5o, II, do Decreto
no 3.000/99, razão pela qual o laudo não o socorre. (ora grifado)
Dessa forma, não há dúvidas de que os rendimentos sob lide foram provenientes
de aposentadoria e que o laudo pericial foi emitido por serviço médico oficial do Município. Os
Laudos apresentados (e-fls. 14 e 15) indicam que há acometimento de moléstia desde 23 de
agosto de 2003, mas não há indicação de quando a moléstia GRAVE iniciou-se.
Portanto, de bom alvitre concordar com a Primeira Instância neste pormenor
impeditivo, mormente quando se verifica o peso da interpretação literal da outorga de isenção
como abaixo extraído do voto da Decisão Guerreada:
Isto posto, considerando que em matéria de outorga de isenção deve-se interpretar
literalmente a legislação tributária (Código Tributário Nacional, artigo 111, II),
entendo que não foi definida a data em que a cardiopatia que o acometia passou a ser
considerada grave.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720642/2009-45

Verifica-se portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal, conforme passo a demonstrar.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restam atendidos os requisitos legais cumulativos hábeis e suficientes
para motivar o pedido de isenção por moléstia grave formulado.
Não obstante, em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo
que a conclusão lançada na decisão recorrida merece reparo, uma vez que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o laudo pericial acostado, emitido
pelo Serviço Médico da Câmara Municipal de Salvador (fls. 14/15), é expresso ao declarar que o
contribuinte falecido era portador de moléstia grave (cardiopatia grave e miocardiopatia dilatada
- CID10: I.42), desde 23/08/2003, vindo inclusive a óbito, em 21/05/2007, com quadro
declarado de morte súbita, cuja causa da morte restou atestada por edema agudo de pulmão e
infarto agudo do miocárdio (fls. 8), fazendo assim, ao meu sentir, jus à isenção do imposto de
renda a partir da data assinalada no laudo oficial emitido.
Destarte, considerando ter sido reconhecido por serviço médico oficial a moléstia
grave consoante a legislação de regência, desde 23/08/2003 (fls. 14/15); que os rendimentos
recebidos se referem a proventos de aposentadoria recebidos do INSS, situação não contestada
pela decisão recorrida; e o que está em análise é a isenção sobre os valores recebidos no ano-
calendário de 2004, é de se concluir que os rendimentos tidos por omitidos (fls. 56), estão
isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original